Tribunal: STF
Processo: RHC 185801
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 529.342/TO, denegou a ordem, assim ementado (eDOC 2, pp. 23-24):
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade do entorpecente apreendido (241 gramas de maconha), além da balança de precisão, embalagens plásticas e outros petrechos utilizados para o comércio ilegal, a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada, seja pelo fato de o paciente ostentar condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas em ação penal diversa, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tida por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
    IV – Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    V – É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes.
    Habeas corpus não conhecido.” (grifos nos original)
    Narra o recorrente, em síntese, que: a) teve sua prisão preventiva decretada em consequência da conversão de prisão em flagrante, em 29.10.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) o decreto prisional carece de fundamentação, pois viola o princípio da presunção de inocência, está assentado na gravidade abstrata do crime, além de não preencher os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; c) “não se pode presumir que o paciente frustrará a aplicação da lei penal, porquanto não há nenhum dado concreto demonstrado no feito que aponte nesse sentido, bem como desequilibrará a ordem pública”; d) possui quadro clínico de epilepsia, necessitando de permanente tratamento e acompanhamento médico e, não possuindo o estabelecimento prisional condições de bem atendê-lo, é hipótese de aplicação do art. 318, II, do Código de Processo Penal; e) é primário, possui residência fixa e emprego lícito.
    À vista do exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a custódia preventiva ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Primeiramente, no que tange à decretação da custódia cautelar, diversamente do que alega o impetrante, o magistrado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, calcou-se, de forma satisfatória, em dados concretos relativos à elevada quantidade da droga apreendida e ao fato de que o ora recorrente é reincidente específico do crime de tráfico de drogas, como elementos a indicar, a um só tempo, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (eDOC 2, pp. 33-35):
    “Cuida-se de notícia da prisão em flagrante de FABIO HENRIQUE DOS SANTOS, a quem se atribui a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Isso, em razão de na manhã de ontem, nesta Cidade, ter sido surpreendido por agentes policiais quando guardava, para fins de tráfico ilícito, aproximadamente 244 gramas de maconha. Agentes da Polícia Civil relatam que receberam informações a respeito do envolvimento do autuado no comércio ilícito de drogas. Foram ao local indicado e ali o abordaram, recebendo a notícia de que a droga estava guardada no interior da casa e se destinava ao tráfico ilícito. Com o autuado também foram apreendidas uma faca com resquício da mesma droga, uma balança de precisão e embalagens plásticas. […] DECIDO. O artigo 282 do Código de Processo Penal impõe a aplicação de medidas cautelares, como regra, excepcionando a sua incidência em crimes certos ou hipóteses igualmente previstas (artigo 323, I a III; 324, I, II e IV; 313, I, II, III e parágrafo único, todos do Código de Processo Penal). Visa a nova modificação processual, para atingir aos seus objetivos, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282, I e II do Código de Processo Penal). Nestes autos, o acusado está sendo processado da prática de tráfico, foi preso em flagrante delito é reincidente, situação bastante para incluí-lo na admissão do decreto de prisão preventiva do art. 313, II do Código de Processo Penal, anotado que as medidas cautelares diversas da prisão, já custodiado o agente, dependem da comprovação pelo interessado de que preenche os requisitos legais para a sua obtenção, o que não sucedeu até a presente data. Já se pontuou que a garantia da ordem pública ‘deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. Nessa ótica: TJES, HC 100040003210, 2ª C. Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 05.5.2004 vu, DJ 21.5.2004.’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, 9ª ed. RT, pág. 626). Deve-se, também, visar a garantia da eficaz aplicação da lei penal, aqui considerada a possibilidade palpável de o Estado impor sanção mercê da prática comprovada de ilícito penal. As novas disposições processuais introduzidas no Código de Processo Penal, agora expressamente, preveem a gravidade da infração como fundamento suficiente para o decreto da prisão preventiva, o que faz quando pondera sobre a conveniência da aplicação de medidas cautelares (artigo 282, II do Código de Processo Penal). [...]” 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a cautelar.
    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.” (HC 165.833, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 04.12.2019 – grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 145.162-AgR, Rel. Min. Edson Fachin , Segunda Turma, DJe 13.06.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018, HC 149.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/02/2018). 2. O prolongamento do trâmite processual decorrente de comportamento atribuível à própria defesa é incompatível com a alegação de excesso de prazo (Precedentes: (HC 98.082, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/02/2010, HC 119.997, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/08/2014).” (HC 154.827-AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.06.2018) 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121.750, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014) 
    2. No tocante à alegação de que o recorrente é portador de doença, o que justificaria a conversão da prisão preventiva em domiciliar, respaldada pelo art. 318, II, do Código de Processo Penal, dos elementos colacionados aos autos não se verifica a comprovação de que se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.
    Como bem ressaltado pelo Tribunal de Justiça, não basta a demonstração de debilidade grave da saúde – o que, in casu, sequer ocorreu, é necessária a comprovação de que o tratamento médico de que necessita não pode ser ministrado de maneira adequada pelo estabelecimento prisional onde se encontra (eDOC 1, pp. 51):
    “Quanto ao pleito de que, em razão de o paciente ter epilepsia faria jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, saliento que não logrou êxito em comprovar estar ele em situação de extrema debilidade por conta da doença, não juntando documentos ou exame que pudessem comprovar tal estado, tampouco prova de que no estabelecimento prisional não estaria recebendo o necessário e adequado cuidado médico.
    Como é cediço, mesmo que estejam presentes um dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, isso não garante ao acusado, automaticamente, um direito subjetivo ao deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, de modo que caberá ao Magistrado analisar as circunstâncias fático-jurídicas do caso concreto.
    Não bastaria, ademais, provar só a grave doença, já que a ela ainda deveria vir associada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, o que aqui não acontece.”
    Com efeito, ante a avaliação das instâncias ordinárias de que o recorrente não comprovou possuir moléstia que o debilite gravemente, ou que o estabelecimento prisional não está apto a dar-lhe o atendimento necessário, não cabe falar em constrangimento ilegal. Esse o entendimento consolidado na Suprema Corte:
    “[...] 2. A regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Na espécie, os graves fatos imputados à agravante não revelam quadro apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. […]” (HC 153.528 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 08.08.2018)
    E ainda: RHC 120.351 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 28.04.2015; H 113.186, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09.04.2013.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente